Tribunal: TJPA
Processo: 0015992-19.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015992-19.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Fundação de Amparo e Desenvolvimento à Pesquisa – FADESP contra acórdão que havia rejeitado embargos declaratórios anteriores, mantendo decisão que deu parcial provimento à apelação da embargante apenas para reduzir os honorários advocatícios fixados em sentença proferida em ação de cobrança movida contra o Estado do Pará. A parte embargante alegou omissão e contradição no julgamento, especialmente quanto ao pagamento das notas fiscais 945 e 946.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pagamento das notas fiscais 945 e 946; e (ii) definir se há contradição entre os fundamentos do acórdão e a existência de empenho para as referidas notas fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de contradição referente à inexistência de notas de empenho nos autos é caracterizada como inovação recursal, uma vez que não foi suscitada nos embargos anteriores, sendo incabível sua apreciação nesta fase recursal.

4.

A jurisprudência é firme no sentido de que é vedada a inovação recursal em embargos de declaração, sendo incabível suscitar tese nova não apresentada nas manifestações anteriores.

5.

Não há omissão no acórdão embargado quanto ao pagamento das notas fiscais 945 e 946, pois o acórdão expressamente reconheceu que tais valores foram pagos por meio de aditivos contratuais, conforme comprovantes de depósitos nos autos.

6.

A decisão impugnada analisou de forma fundamentada as questões relevantes, sendo desnecessária a menção a todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes.

7.

O art. 1.025 do CPC/2015 estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos invocados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de admissibilidade em instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

9.

Tese de julgamento
:

1.

Não se conhece de embargos de declaração quando utilizados para inovar teses não suscitadas anteriormente, configurando inovação recursal.

2.

Não há omissão quando o acórdão analisa fundamentadamente as questões suscitadas, ainda que não aborde todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes.

3.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme previsão do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED nos ED, 05606418320178050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 10.02.2021; TRF-4, AC 50152634420154047200, Rel. Des. Rômulo Pizzolatti, j. 15.12.2023, 2ª Turma.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
Fundação de Amparo e Desenvolvimento à Pesquisa - FADESP

em face do Acórdão
ID 24783959 - Pág. 1/7
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de
Embargos de Declaração
oposto pela ora embargante, mantendo o Acórdão ID
21402162 - Pág. 1/6,

que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela recorrente contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela embargante em desfavor do
Estado do Pará
,
apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela autoridade de 1º grau, mantendo os demais termos da sentença monocrática.

Nas razões recursais (
ID 25033931 - Pág. 1/8)
, sustentam os patronos da embargante, inicialmente, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange ao pagamento das notas fiscais 945 e 946 pelo Estado do Pará.

Aduziram, ainda, a existência de contradição V. Acórdão embargado no que concerne ao fato de inexistir nota de empenho nos autos referente a obrigação de pagamento das notas fiscais 945 e 946, evidenciando que tais valores foram devidamente empenhados, mas posteriormente cancelados por razões administrativas.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos pela
Fundação de Amparo e Desenvolvimento à Pesquisa - FADESP

(
ID 26071737 - Pág. 1/5)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID 24783959 - Pág. 1/7
, sob a alegação de que referido julgado apresenta omissão e contradição, conforme acima relatado.

Inicialmente, no que tange à alegação da
embargante de
contradição V. Acórdão embargado, tendo em vista a explanação acerca da necessidade de empenho na Administração Pública e o fato de inexistir nota de empenho nos autos referente a obrigação de pagamento das notas fiscais 945 e 946, ressalto que a referida alegação
se trata de uma inovação recursal,
motivo pelo qual, não pode ser conhecida, visto que a mencionada tese não foi suscitada no Recurso de Embargos de Declaração oposto anteriormente pela recorrente.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
A suscitação de questões de direito não ventiladas nas manifestações anteriores, que se submetem à preclusão temporal, não legitimam a propositura de Embargos de Declaração, ante a impossibilidade de inovação recursal. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS
. (TJ-BA - ED: 05606418320178050001, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.I NADMISSIBILIDADE.
Não se conhecem dos embargos de declaração que limitam-se a suscitar questão não aventada oportunamente, caracterizando vedada inovação recursal.
(TRF-4 - AC: 50152634420154047200 SC, Relator.: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 15/12/2023, 2ª Turma)”

Outrossim, entendo que a embargante não suscitou
em momento oportuno
a
alegação
de contradição oriunda da
explanação acerca da necessidade de empenho na Administração Pública e o fato de inexistir notas de empenho nos autos referente a obrigação de pagamento das notas fiscais 945 e 946, sendo inviável, conforme ressaltei anteriormente, a sua análise nesse momento.

Por outro lado, a alegação de
omissão no V. Acórdão embargado no que tange ao pagamento das notas fiscais 945 e 946 pelo Estado do Pará não merece guarida, visto que o
julgado recorrido analisou claramente essa questão, ressaltando que as mencionadas notas fiscais foram adimplidas pela Secretaria de Educação do Estado do Pará nos valores pagos à recorrente através aditivos contratuais,

senão vejamos,
in verbis
:

(...)

A apelante anexou aos autos Notas Fiscais nº 945 e 946, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2010 do Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2008, no valor de R$ 537.564,50 (quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) cada uma, arguindo que as referidas notas fiscais não foram pagas pelo ora apelado.

Entretanto, ao analisar os supramencionados aditivos contratuais, comungo do mesmo entendimento da autoridade monocrática no sentido que os valores das Notas Fiscais cobradas pela apelante foram adimplidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará nos valores pagos à recorrente em decorrência dos aditivos, tendo em vista os comprovantes de depósitos de ID 15151669 - Pág. 14 e ID 15151672 - Pág. 4 efetuados na conta da apelante, ambos no exato valor de R$ 537.564,50 (quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Outrossim, parece-me claro que o Estado do Pará adimpliu completamente o Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2008 firmado com a apelante.

(...)

Ademais, conforme salientei anteriormente, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pela embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Por conseguinte, inexistindo qualquer contradição ou omissão no Acórdão embargado, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/08/2025